Tribunal: STF
Processo: ADI 7275
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Associação Nacional de Advogados Animalistas (ANAA) contra a Lei nº 14.392, de 4 de julho de 2022, que dispõe acerca da Marcha de Resistência de Cavalo Crioulo do Rio Grande do Sul.



    Eis o teor do dispositivo impugnado:  



    “LEI Nº 14.392, DE 4 DE JULHO DE 2022



    Art. 1º Fica reconhecida a Marcha de Resistência do Cavalo Crioulo do Rio Grande do Sul como manifestação da cultura nacional.



    Art. 2º Compete ao poder público assegurar a livre realização das atividades que compreendem a Marcha de Resistência do Cavalo Crioulo do Rio Grande do Sul.



    Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação”. (grifamos)  



    Preliminarmente, a entidade autora defende ter legitimidade para propor a presente ação direta, com fundamento no art. 103, IX, da Constituição Federal, afirmando ser entidade de classe de abrangência nacional, possuindo “representatividade em 10 Estados da Federação - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba, Brasília -DF, Pará, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco e Paraná” (eDoc. 1, p. 2). 



    No mérito, sustenta em essência que a norma impugnada, ao reconhecer a Marcha de Resistência de Cavalo Crioulo do Rio Grande do Sul como manifestação de cultura nacional, afronta  



    “o Princípio Constitucional da Separação de Poderes, usurpando a competência constitucional do IPHAN - Instituto Brasileiro de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, para que o Poder Público garanta a realização dessas atividade intrinsecamente cruéis aos animais não-humanos, violando também o Princípio Constitucional da Vedação da Crueldade Animal” (eDoc. 1, p. 4).



    Postula a concessão de medida liminar acautelatória para suspender os efeitos da Lei nº 14.392/2022.



    Ao final, requer seja julgado procedente o pedido, confirmando-se a liminar, para que seja declarada a inconstitucionalidade e inconvencionalidade da Lei nº 14.392/2022.



    Em 19/12/2022, proferi despacho aplicando o rito do artigo 12 da Lei 9868/99 (E-doc. 8). 



    A manifestação do Advogado-Geral da União foi pelo não conhecimento da ação direta e, no mérito, pela improcedência dos pedidos, cuja ementa transcrevo:  



    “Ambiental. Lei federal nº 14.392/2022, que reconhece a Marcha de Resistência do Cavalo Crioulo do Rio Grande do Sul como manifestação da cultura nacional. Alegação de ofensa ao artigo 225, § 1º, inciso VII, e § 7º, da Constituição, bem como à reserva da Administração e à separação dos Poderes. Preliminares. Ilegitimidade ativa da requerente. Ausência de impugnação a todo o complexo normativo. Mérito. A norma questionada decorre do legítimo exercício das competências constitucionalmente atribuídas ao Poder Legislativo (artigo 24, inciso IX), de modo que não se verifica ofensa à separação dos Poderes. O reconhecimento legal da Marcha de Resistência do Cavalo Crioulo do Rio Grande do Sul como manifestação cultural não conflita nem impede a realização de procedimento administrativo pelo IPHAN para inscrevê-la em algum dos livros do Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial. Promulgação da Emenda Constitucional nº 96/2017, a qual declara que não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, e que estejam regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. O ato normativo impugnado restringe-se a declarar a Marcha de Resistência do Cavalo Crioulo do Rio Grande do Sul como manifestação da cultura nacional, sem disciplinar a realização da referida atividade, de modo que não gera, por si só, a possibilidade de que animais sejam submetidos a maus-tratos. Manifestação pelo não conhecimento da ação direta e, no mérito, pela improcedência dos pedidos” (eDoc. 22, grifamos).



    A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, opinou pelo não conhecimento da ação direta. Confira-se: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 14.392/2022, QUE RECONHECE A MARCHA DE RESISTÊNCIA DO CAVALO CRIOULO DO RIO GRANDE DO SUL COMO MANIFESTAÇÃO CULTURAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DA ENTIDADE AUTORA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DE TODO O COMPLEXO NORMATIVO. PRECEDENTES. 1. A requerente não se qualifica como entidade de classe detentora de legitimidade para a propositura de ações de controle concentrado de constitucionalidade por representar tão somente fração de categoria profissional. Precedentes. 2. A ausência de impugnação da totalidade das normas que compõem o complexo normativo apontado como inconstitucional atrai a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que impede o conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade por inutilidade do provimento jurisdicional. — Parecer pelo não conhecimento da ação”. (eDoc. 25, grifamos)  



    É o breve relatório. 



    Decido.



    Conforme pontuado pelo Advogado-Geral da União e pelo Procurador-Geral da República, a presente arguição não comporta seguimento.



    É certo que a Constituição de 1988, nos termos do art. 103, IX, reconheceu legitimidade ativa às entidades de classe de âmbito nacional para a propositura de ações de controle concentrado de constitucionalidade.



    Nesse passo, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, figuram como requisitos qualificativos de tais entidades, para fins de acesso ao controle abstrato de normas, (i) a delimitação subjetiva da associação, que deve representar categoria delimitada ou delimitável de pessoas físicas ou jurídicas, sendo vedada a heterogeneidade de composição (ADI nº 4.230/RJ-AgR, de minha relatoria); (ii) o caráter nacional, configurado com a comprovação da presença de associados em ao menos nove Estados da Federação (ADI nº 108/DF-QO, Ministro Celso de Mello,  DJ de 5/6/92); e (iii)a vinculação temática entre os objetivos institucionais da postulante e a norma objeto de sindicância.



    Além dessas condicionantes, “a jurisprudência do STF exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e confederações sindicais nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, que a entidade represente toda a respectiva categoria, e não apenas fração dela” (ADI nº 7.091-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/22 - grifos nossos). 



    É pertinente ressaltar, também, que esta Suprema Corte passou a reconhecer legitimidade ativa às associações que representem apenas fração da categoria. Contudo, o fez em hipóteses típicas - nas quais a norma objeto de impugnação direcione-se, especificamente, aos objetivos institucionais constantes do Estatuto (ADI nº 4662-ED, Relator o Min. Luiz Fux, Redator para Acórdão o Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 3/2/2020; e ADI 4.232, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 30/1/2015).



    Pois bem.



    No caso ora em apreço, constato que a Associação Nacional de Advogados Animalistas, ora Requerente, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma inequívoca, sua representatividade geográfica, mediante a comprovação da existência de associados em pelo menos nove estados da Federação, “não bastando para esse fim a mera declaração formal do qualificativo nos seus estatutos sociais” (ADI nº 4230-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 14/9/2011). 



    Isso porque a entidade requerente, com o fito de atestar sua abrangência nacional, junta aos autos tão somente documento constitutivo (eDoc. 5) e ata de nomeação de representantes legais regionais (eDoc. 4) - que não indica sequer o alcance de nove estados da federação. 



    Este Supremo Tribunal, ao longo dos anos, sedimentou jurisprudência no sentido de que o caráter nacional da entidade de classe não decorre de mera declaração formal em seus estatutos ou atos constitutivos, mas da atuação transregional da instituição consistente na existência de associados em pelo menos nove estados da federação.



    Nesse sentido são os julgados mais recentes da Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEIS 323/2016 E 491/2018 DO MUNICÍPIO DE FORMOSA-GO. DISCIPLINA DO SERVIÇO DE MOTOTÁXI NO ÂMBITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTIGOS 1º, III; 2º; 5º, CAPUT, II, XIII, XX, XXXVI, LIV E § 1º; 22, XI; E 60, § 4º, III E IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO QUE PRETENDE CONGREGAR SERVIDORES DE CATEGORIAS DISTINTAS. INEXISTÊNCIA DE HOMOGENEIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CARÁTER NACIONAL DA ENTIDADE. INEXISTÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DAS LEIS IMPUGNADAS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A Constituição de 1988 ampliou consideravelmente a legitimidade ativa para provocar o controle normativo abstrato, reforçando a jurisdição constitucional por meio da democratização das suas vias de acesso. No caso de entidades de classe de âmbito nacional, a legitimidade deve observar três condicionantes procedimentais: a) homogeneidade entre os membros integrantes da entidade (ADI 108-QI, rel. min Celso de Mello, Plenário, DJ de 5/6/1992; ADI 146, rel. min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 19/12/2002); b) representatividade da categoria em sua totalidade e comprovação do caráter nacional da entidade, pela presença efetiva de associados em, pelo menos, nove estados-membros (ADI 386, rel. min. Sydney Sanches, Plenário, DJ de 28/6/1991; e ADI 1.486-MC, rel. min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 13/12/1996); e c) pertinência temática entre os objetivos institucionais da entidade postulante e a norma objeto da impugnação (ADI 1.873, rel. min. Marco Aurélio, Plenário, DJ de 19/9/2003). 



    2. A Associação dos Servidores da Segurança Pública e Privada do Brasil - ASSPP-BRASIL não possui legitimidade para propor a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, pois seu universo de associados, que congrega diversas classes, carreiras e categorias, não atende à exigência da homogeneidade. Precedentes: ADI 5.071-AgR, rel. min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 2/2/2018; ADI 4.660-AgR, rel. min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 14/8/2017; ADI 3.900, rel. min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 8/11/2011; ADI 4.230-AgR, rel. min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 14/9/2011. 



    3. Ausência de documentos aptos a demonstrar o caráter nacional da arguente. A caracterização como entidade de classe de âmbito nacional não decorre da mera declaração formal, sendo necessária a prova da efetiva representatividade em pelo menos nove Estados da Federação. Precedente: ADI 108, rel. min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 5/6/1992. 



    4. Inexistência de pertinência temática entre a defesa dos interesses dos profissionais da segurança pública e privada e o conteúdo das leis impugnadas – disciplina do serviço de mototáxi no âmbito do Município de Formosa-GO. As confederações sindicais e as entidades de classe de âmbito nacional não possuem legitimidade para a defesa de interesses gerais, comuns a todos os cidadãos, mas apenas daqueles afetos às respectivas categorias profissionais e econômicas. Precedentes: ADI 6077- AgR, rel. min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 27/6/2019; ADI 6078-AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 12/6/2019; ADI 4.302-AgR, rel. min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 4/4/2018; ADI 5.919-AgR, rel. min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 22/8/2018; ADI 5.757-AgR, rel. min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 27/8/2018. 5. Agravo não provido” (ADPF nº 566 AgR, Relator o Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 9/9/2019 - grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ARTIGO 40, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI FEDERAL 9.279/1996 (LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL). PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DAS PATENTES. MORA ADMINISTRATIVA NA ANÁLISE DE PEDIDOS DE CONCESSÃO DE PATENTE. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO QUE REPRESENTA MERO SEGMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPRESENTATIVIDADE EM PELO MENOS NOVE ESTADOS-MEMBROS DA FEDERAÇÃO AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. NORMA IMPUGNADA CUJA REPERCUSSÃO NÃO SE RESTRINGE À ESFERA JURÍDICA DOS ASSOCIADOS DA REQUERENTE. ENTIDADE QUE NÃO SE INCLUI NO ROL TAXATIVO DE LEGITIMADOS À PROPOSITURA DAS AÇÕES DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A presente ação direta de inconstitucionalidade tem por objeto o artigo 40, parágrafo único, da Lei federal 9.279/1996, que dispõe sobre o prazo de vigência das patentes de invenção e de modelo de utilidade. 



    2. Esta Corte construiu três condicionantes procedimentais para a atuação das “entidades de classe de âmbito nacional” em sede de controle concentrado de constitucionalidade, a saber: a) homogeneidade entre os membros integrantes da entidade, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas; b) representatividade da “categoria” em sua totalidade e comprovação do “caráter nacional” da entidade, pela presença efetiva de associados – pessoas físicas e/ou jurídicas – em, pelo menos, nove estados-membros; e c) pertinência temática entre os objetivos institucionais/estatutários da entidade postulante e a norma objeto da impugnação. Precedentes. 



    3. A requerente representa mero seguimento da atividade industrial, qual seja, a indústria da “química fina”, de forma que não satisfaz o requisito da representação da categoria em sua totalidade. Precedentes. 



    4. A requerente não comprovou seu caráter nacional, pois não demonstrou efetiva representatividade em pelo menos nove estados-membros da Federação ao tempo da propositura da ação. Requisito cuja satisfação não decorre da mera declaração formal realizada pela própria requerente. Precedentes. 



    5. O dispositivo legal ora impugnado não se restringe à esfera jurídica das indústrias que atuam na área da química fina, pois se dirige a todos os interessados nos prazos de vigência das patentes de invenção e de modelo de utilidade. Dessa forma, a requerente carece de representatividade adequada para impugnar a norma ora questionada. Precedentes. 



    6. Agravo não provido” (ADI nº 5061 AgR, Relator o Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 7/8/2018 - grifos nossos).  



    Destarte, à míngua da demonstração da abrangência nacional da entidade requerente, não há como reconhecer sua legitimidade ativa nesta via concentrada.



    Além disso, observo que a requerente também não atende ao requisito da representação da integralidade da categoria, indispensável à configuração da legitimidade ativa da entidade de classe para o controle concentrado de constitucionalidade. 



    Com efeito, a entidade congrega advogados inscritos na OAB e graduados em direito sem a respectiva inscrição. De se notar que a Constituição de 1988 reservou à Ordem dos Advogados do Brasil a representação da classe dos advogados, entidade esta que engloba a integralidade da categoria. 



    Ressalte-se, por fim, que a Associação Nacional de Advogados Animalistas, em outra ocasião, já teve sua ilegitimidade reconhecida no âmbito das ações de controle concentrado de constitucionalidade, por meio de decisão transitada em julgado (ADPF nº 883/SP, Rel. o Min. Edson Fachin, DJe de 13/12/2021).



    Não bastasse isso, como bem ressaltaram a AGU e a PGR, constata-se a existência de outra norma federal no sistema normativo que padeceria do mesmo vício e que não fora devidamente impugnada: a Lei nº 13.364/2016, que trata do “rodeio, a vaquejada e o laço”, elevando-os à condição de manifestações culturais nacionais de natureza imaterial (art. 1º) e que reconhece várias modalidades esportivas equestres tradicionais, dentre elas os concursos de “marcha” (art. 3º-A, V). Confira-se: 



    “Lei nº 13.364/2016 



    Art. 1º Esta Lei reconhece o rodeio, a vaquejada e o laço, bem como as respectivas expressões artísticas e esportivas, como manifestações culturais nacionais, eleva essas atividades à condição de bens de natureza imaterial integrantes do patrimônio cultural brasileiro e dispõe sobre as modalidades esportivas equestres tradicionais e sobre a proteção ao bem-estar animal. (Redação dada pela Lei nº 13.873, de 2019)



    Art. 2º O rodeio, a vaquejada e o laço, bem como as respectivas expressões artísticas e esportivas, são reconhecidos como manifestações culturais nacionais e elevados à condição de bens de natureza imaterial integrantes do patrimônio cultural brasileiro, enquanto atividades intrinsecamente ligadas à vida, à identidade, à ação e à memória de grupos formadores da sociedade brasileira.          (Redação dada pela Lei nº 13.873, de 2019)



    Art. 3º  São consideradas expressões artísticas e esportivas do rodeio, da vaquejada e do laço atividades como:          (Redação dada pela Lei nº 13.873, de 2019)



    I - montarias;



    II - provas de laço;



    III - apartação;



    IV - bulldog;



    V - provas de rédeas;



    VI - provas dos Três Tambores, Team Penning e Work Penning;



    VII - paleteadas; e



    VIII - outras provas típicas, tais como Queima do Alho e concurso do berrante, bem como apresentações folclóricas e de músicas de raiz.



    Art. 3º-A.  Sem prejuízo do disposto no art. 3º desta Lei, são consideradas modalidades esportivas equestres tradicionais as seguintes atividades:           (Incluído pela Lei nº 13.873, de 2019)



    (...)



    V - argolinha, cavalgada, cavalhada e concurso de marcha; (Incluído pela Lei nº 13.873, de 2019)” (grifamos) 



    De fato, conforme já deliberado por esta Suprema Corte, não é viável o controle abstrato da constitucionalidade de regras quando não impugnado todo o complexo normativo que rege a matéria impugnada, ante a ausência do binômio interesse/utilidade, que resulta na falta de uma das condições da ação, qual seja, o interesse de agir, na medida em que o pedido formulado pelo autor não seria capaz de satisfazer a sua pretensão. Nesse cenário, impõe-se o não conhecimento da ação, diante da ausência de interesse de agir. Confira-se:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 3.329, DE 28.12.99, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DIPLOMA LEGAL QUE ENCERRA SISTEMA NORMATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE PARTE DE SEUS ARTIGOS. AÇÃO NÃO CONHECIDA. Ante a exclusiva impugnação dos arts. 1º; 2º, I, VII, a, e VIII; 3º; 4º; 5º, I, II, IV, V, VI, VII, X e XII; 7º, § 2º; 9º, § 3º; 16, II e III, da Lei nº 3.329/99, impossível a apreciação da ação direta, uma vez que a declaração de inconstitucionalidade restrita a artigos que compõem sistema normativo acarretaria a permanência, no texto legal, de dicção indefinida e assistemática. Entendimento assentado na jurisprudência do STF. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida”. (ADI 2133, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, Dje de 04/05/2000, grifamos)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – DEFESA DE INTERESSES INDIVIDUAIS E CONCRETOS EM SEDE DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE – INADMISSIBILIDADE – NATUREZA OBJETIVA DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO CONCENTRADA DE CONSTITUCIONALIDADE – IMPUGNAÇÃO TÓPICA OU FRAGMENTÁRIA DE DIPLOMAS LEGISLATIVOS CONEXOS QUE INTEGRAM COMPLEXO NORMATIVO INCINDÍVEL – INVIABILIDADE – RECURSOS DE AGRAVO IMPROVIDOS. INADEQUAÇÃO DO CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO PARA A DEFESA DE INTERESSES INDIVIDUAIS E CONCRETOS – CONSEQUENTE INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO DIRETA. – O controle normativo de constitucionalidade qualifica-se como típico processo de caráter objetivo, vocacionado, exclusivamente, à defesa, em tese, da harmonia do sistema constitucional. A instauração desse processo objetivo tem por função instrumental viabilizar o julgamento da validade abstrata do ato estatal em face da Constituição da República. O exame de relações jurídicas concretas e individuais constitui matéria juridicamente estranha ao domínio do processo de controle concentrado de constitucionalidade. – A tutela jurisdicional de situações individuais, uma vez suscitada a controvérsia de índole constitucional, há de ser obtida na via do controle difuso de constitucionalidade, que, supondo a existência de um caso concreto, revela-se acessível a qualquer pessoa que disponha de interesse e legitimidade (CPC, art. 3º). Doutrina. Precedentes. DIPLOMAS NORMATIVOS QUE INTEGRAM COMPLEXO NORMATIVO INCINDÍVEL – NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ABRANGENTE DE TODAS AS NORMAS UNIDAS PELO VÍNCULO DE CONEXÃO – INOCORRÊNCIA – INVIABILIDADE DA AÇÃO DIRETA. – Tratando-se de normas legais e de diplomas legislativos que se interconexionam ou que mantêm, entre si, vínculo de dependência jurídica, cabe ao autor da ação direta, ao postular a declaração de inconstitucionalidade, abranger, no alcance desse “judicium”, todas as regras unidas pelo vínculo de conexão, sob pena de, em não o fazendo, tornar inviável a própria instauração do controle concentrado de constitucionalidade. – Em situação de mútua dependência normativa, em que as regras estatais interagem umas com as outras, condicionando-se, reciprocamente, em sua aplicabilidade e eficácia, revela-se incabível a impugnação tópica ou fragmentária de apenas algumas dessas normas, considerada a circunstância de o complexo normativo que elas integram qualificar-se como unidade estrutural incindível, a inviabilizar questionamentos seletivos e isolados de determinadas prescrições normativas. – Em tal contexto, e pelo fato de referidas normas integrarem a totalidade do sistema, não se admitem, em sede de controle normativo abstrato, impugnações isoladas ou tópicas, sob pena de completa desarticulação e desagregação do próprio sistema normativo a que se acham incorporadas. Precedentes”. (ADI nº 2422 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 30/10/2014, grifamos).



    No mesmo sentido: ADI 2595 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Dje de 02-02-2018; ADI 4265 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Dje de 17-05-2018 e ADI 6087, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Dje de 23-09-2019 e ADI 3954, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Dje de 15-10-2020.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação direta de inconstitucionalidade, ante sua manifesta inadmissibilidade (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 13 de março de 2023.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente